Tribunal: TJMT
Processo: 1036316-75.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036316-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), FELIPE LUIS DE PAULA FERREIRA - CPF: 364.274.868-61 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), NAIARA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 061.813.871-45 (ADVOGADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. EXCESSO DE PRAZO.
IMPROCEDÊNCIA
. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
INSUBSISTÊNCIA
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
ORDEM DENEGADA.

1. Quanto ao excesso de prazo, este não merece prosperar. Em verdade, os prazos indicados na legislação processual penal são impróprios, podendo sofrer sensível dilação, de acordo com elementos do caso concreto, sendo que aparentemente o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento – sendo devidamente justificado, consoante informações da autoridade judiciária e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Quanto a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, esta também não se mostra cabível no caso. Em verdade, não é possível, no início da persecução penal, se afirmar definitivamente qual será a reprimenda possivelmente aplicada ao beneficiário, acaso seja responsabilizado pela imputação que lhe foi feita. Ainda, a prisão preventiva guarda natureza diversa daquela decorrente de sentença penal condenatória, principalmente porquanto possuem escopos distintos e não se confundem, nos termos do que entende a Corte de Justiça mato-grossense: (...) “A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.” (...) (N.U 1019143-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Felipe Luís Ferreira
, em que se aponta como autoridade coatora o
juiz da 10ª vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 259540687). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso no dia 24 de outubro de 2024, tendo sido denunciado por tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), consoante autos 1021918-94.2024.8.11.0042

Aduz a defesa que há demora para o início da instrução processual, visto que a autoridade apontada como coatora, recebeu a denúncia no dia 10 de dezembro de 2024, designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2025, asseverando o excesso de prazo e inobservância do princípio da homogeneidade.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente e aguardar o processo em liberdade.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 259545159), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 261447281). Por fim, a Douta Procuradoria
Geral de Justiça através do eminente procurador, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Síntese ministerial:
Habeas corpus. Manutenção da prisão preventiva decorrente da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e descaminho. Razões da impetração: a) excesso de prazo, de modo a caracterizar constrangimento ilegal; b) inexistência dos requisitos da prisão preventiva.
Improcedência.
Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Felipe Luís de Paula Ferreira em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso no dia 24 de outubro de 2024 pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico ilícito de drogas, houve o oferecimento da denúncia, no dia 28 de novembro de 2024, tendo sido recebida no dia 10 de dezembro de 2024. Verifica-se que a defesa tomou ciência da decisão do recebimento da denúncia no dia 13/12/2024, oportunidade em que observou a data da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18 de junho de 2025.

Desta feita, requer a concessão da ordem liminarmente em razão do excesso de prazo na instrução processual penal, bem como, pela inobservância do princípio da homogeneidade.

Instado a se manifestar, a autoridade judiciária prestou informações
(ID 261447281):

(...)
Visando atender a determinação contida na r. decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 1036316-75.2024.8.11.0000, cuja cópia foi recebida via Malote Digital no dia 15/12/2024 e juntada nos autos PJe na data de 16/12/2024 (Id. 178900567), venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:

O paciente FELIPE LUIS DE PAULA FERREIRA foi preso em flagrante delito no dia 24/10/2024, autuado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 334 do Código Penal.

O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia 24/10/2024 para realização da Audiência de Custódia, oportunidade em que o paciente teve a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, acolhendo a representação ministerial, consoante decisão proferida no APF n. 1020603-31.2024.8.11.0042 (Id. 176867863 – págs. 59/70).

O auto de prisão em flagrante foi distribuído inicialmente ao NIPO autuado sob n. 1020603-31.2024.8.11.0042.

Contra a decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva, a defesa do paciente impetrou o HC n. 1030973-98.2024.8.11.0000, cuja ordem foi denegada em 18/12/2024 (Id. 179416995).

O Inquérito Policial respectivo foi distribuído pela Autoridade Policial sob o n. 1021918-94.2024.8.11.0042, em 12/11/2024 (Id. 175362672), posteriormente, ofertada a denúncia contra o paciente no dia 28/11/2024, dando-o como incurso nos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Id. 176958317).

Os autos foram redistribuídos do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) para a 13ª Vara Criminal em 28/11/2024. Antes mesmo de ser determinada a notificação do denunciado para apresentação da defesa preliminar, a defesa, de forma antecipada, praticou o referido ato em 03/12/2024, conforme registrado no Id. 177398744.

Por conseguinte, em 10/12/2024, ausentes teses preliminares ou prejudiciais, foi recebida a denúncia em desfavor do paciente, com designação da audiência instrutória por videoconferência para o dia 18/06/2024, às 14h30min (Id. 178155385).

Ainda na mesma decisão, em observância ao parágrafo único do art. 316 do CPP, foi revista e mantida a prisão preventiva do paciente FELIPE LUIS , haja vista a incolumidade dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas e antecedentes criminais.

Por fim, esclareço que a data da audiência de instrução escolhida para o mês de junho de 2025 foi a mais próxima livre na pauta deste Magistrado, que prioriza os processos que envolvem réus presos, avaliando, exatamente, o tempo de prisão cautelar, além de processos inclusos nas Metas do CNJ.

Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópia da denúncia e da decisão que a recebeu, destacando que os autos tramitam eletronicamente pelo PJe e não há necessidade de senha para acessá-lo integralmente.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias e desde já renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço.

Pois bem.

Quanto ao excesso de prazo, este não merece prosperar. Em verdade, os prazos indicados na legislação processual penal são impróprios, podendo sofrer sensível dilação, de acordo com elementos do caso concreto, sendo que aparentemente o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento –
sendo devidamente justificado
, consoante informações da autoridade judiciária e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo
orientação pacificada nos Tribunais Superiores
, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto
,
a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
. Dessa forma, a
mera extrapolação
dos prazos processuais legalmente previstos
não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 831.635/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de 13/9/2023
).

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, esta também
não se mostra cabível no caso
. Em verdade, não é possível, no início da persecução penal, se afirmar definitivamente qual será a reprimenda possivelmente aplicada ao beneficiário, acaso seja responsabilizado pela imputação que lhe foi feita. Ainda, a prisão preventiva guarda natureza diversa daquela decorrente de sentença penal condenatória, principalmente porquanto possuem escopos distintos e não se confundem, nos termos do que entende a Corte de Justiça mato-grossense: (...) “
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque
toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade
.” (...) (N.U 1019143-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Felipe Luis de Paula Ferreira
, por inexistir afronta aos direitos da defesa e por estar adequada e fundamentada a decisão constritiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025